Tribunal: STF
Processo: ARE 749708
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.